Tribunal: STF
Processo: ARE 1342074
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 4, p. 99/100):
    "APELAÇÃO CRIMINAL DUPLA. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ANTERIORES À LEI 12.015/09. 1° APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VÍTIMA I.F.B.. 2° APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA, Restando NO TOCANTE À S VÍTIMAS F.C.P.B. Elementos e G.R.B.. 1 - demonstrada, pelos de convicção apurados nos autos, a conduta violento ilícita pertinente ao então crime artigo ambos de atentado ao pudor, tipificado pelo 214, parágrafo único, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, com redação anterior à lei 12.015/09, imperativa também no tocante à vítima F.C.P.B., a reforma da sentença com a consequente fixação incurso da nos pena. 2 - Conserva-se a em condenação como citados dispositivos, relação à vítima I.F.B., quando comprovadas a materialidade e autoria delitivas. 3 - Mantém-se a do absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal, exclusivamente, quanto à infante G.R.B., se as provas colhidas se mostraram frágeis para o édito condenatório. 4 - Apelos conhecidos, desprovido o defensivo e parcialmente provido o ministerial.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XL, e 93, IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, a inexistência de fundamentação idônea no bojo do acórdão recorrido, eis que aplicou a retroatividade de lei penal mais severa em prejuízo do réu, ora agravante. 
    Articula, ainda, acerca da extinção da punibilidade do delito que lhe é imputado, tendo em vista que a vítima não teria demonstrado interesse no prosseguimento da persecução penal. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 9, p. 20/21).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do segundo de tais fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente